Tribunal: TJDFT
Processo: 0712627-07.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712627-07.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ALESSANDRO ARAUJO DE OLIVEIRA RECORRIDA: JOSILENE ARAUJO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. EX-CÔNJUGES. BEM PARTILHADO. FILHAS MENORES. RESIDÊNCIA NÃO ESTABELECIDA NO LOCAL. FILHO MAIOR. RESIDENTE NO BEM. NECESSIDADE DE ALIMENTOS. AUSENTE COMPROVAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. VALOR DO ALUGUEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Com a instituição de condomínio entre os proprietários do bem, após partilha, surge o direito ao proprietário, ex-cônjuge, que não se encontra na posse do imóvel a possibilidade de exigir indenização, correspondente a sua cota parte, em caso de uso exclusivo da propriedade comum em relação àquele que a ocupa, conforme inteligência dos artigos 1.319 e 1.326 do CC. 2. Considerando que as filhas menores não residem no imóvel, bem como ausente comprovação quanto à idade, fixação ou premente necessidade de recebimento de alimentos pelo filho maior, em que pese este também residir no bem, resulta devido ao ex-cônjuge que se encontra exclusivamente no bem arcar com indenização em favor da co-proprietária, a título de alugueis mensais correspondente à cota parte já partilhada. 3. À luz do artigo 322, §2o, do CPC, a interpretação do pedido deverá considerar o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé. 4. A fixação engessada ou limitada ao quantum inicialmente apontado pela parte autora, desacompanhada de suficiente comprovação, poderá obviamente não corresponder, inclusive pelo decurso do tempo, aos reais valores locatícios inerentes ao imóvel, com possibilidade de ocasionar, inclusive, enriquecimento ilícito a qualquer uma das partes, no caso de o valor do aluguel ser maior ou menor que o indicado. 5. À luz da boa-fé objetiva, mostra-se possível o reconhecimento do direito postulado quanto ao recebimento de alugueis pelo uso exclusivo do bem comum, impondo-se, ante a ausência de elementos suficientes para a aferição do valor mensal, apurar o valor devido em sede de liquidação de sentença. 6. O termo inicial para a indenização equivalente à metade dos alugueis deve corresponder à data da citação, ante a inexistência de qualquer notificação formal anterior, por ser o momento em que o réu tomou conhecimento inequívoco da pretensão e irresignação da co-proprietária quanto à utilização exclusiva do bem. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega a nulidade do acórdão por falta de fundamentação e erro ao considerar a notificação como marco inicial da cobrança dos aluguéis. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Aponta divergência jurisprudencial quanto ao termo a quo da cobrança de aluguéis, colacionando ementa da Corte Superior. Nas contrarrazões a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/07/2020). No mesmo sentido AgInt no AREsp 1761558/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021. Ademais, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023